Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-88.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO.MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. PENA FIXADA DE ACORDO COM O MÍNIMO LEGAL. MANTIDA. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (caput, do art. 14, da L. no 10.826/2003), abrange diversas condutas, sendo ilegal, também, o porte ou transporte ou a ocultação, ainda que de forma gratuita, de acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, a dispensar a ocorrência de resultado naturalístico, pois o dano é presumível.
2 – Após o devido processo legal e coligidas provas suficientes à comprovação da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido, a pretensão absolutória se mostra incabível, mormente quando não há causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. 2.1 - Descabe a tese do erro de proibição, ou do princípio da não lesividade, ou do princípio da insignificância, como fundamentos para absolvição ou redução da pena, por porte ilegal de munição de arma de fogo, quando o réu é confesso e reincidente em delito no qual usou arma de fogo.
3 - Inviável a pretensão recursal para iniciar o cumprimento da pena definitiva imposta sob o regime aberto quando se tratar de réu reincidente.
4 - Negado provimento ao recurso.